Tribunal: STM
Processo: 7000051-25.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. DEFESA. EX-SARGENTO DO EXÉRCITO. CONDENAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. PECULATO CULPOSO. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM. ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA DE INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO SURSIS. REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como marco interruptivo da prescrição, a teor do entendimento do STF e do STJ.
2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do STM, o período de prova da suspensão condicional da pena não configura espécie de cumprimento de pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz, significa que a execução da pena privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de prova do sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto.
4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2025 A
24/04/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000051-25.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: HUGO MARTINS SOUSA BACELAR
ADVOGADO(A): LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS (OAB RJ152325)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS",
UMA VEZ QUE O PACIENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS OBJETIVOS,
PREVISTOS NO DECRETO Nº 12.338/24, PARA OS FINS DE DECRETAÇÃO DO
INDULTO. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000051-25.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: HUGO MARTINS SOUSA BACELAR
ADVOGADO(A): LUIZ DANIEL ACCIOLY BASTOS (OAB RJ152325)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS
CORPUS.
DEFESA.
EX-SARGENTO
DO
EXÉRCITO.
CONDENAÇÃO. ABANDONO DE POSTO. PECULATO CULPOSO.
CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
OCORRÊNCIA
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM RELAÇÃO
AO CRIME DO ART. 303, § 3º, DO CPM. ACÓRDÃO DE NATUREZA
CONDENATÓRIA.
MARCO
INTERRUPTIVO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
POR DOIS ANOS. SUPERVENIÊNCIA DE INDULTO NATALINO.
DECRETO Nº 12.338/2024. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO AOS
CONDENADOS, NÃO REINCIDENTES, QUE ESTEJAM EM GOZO DO
SURSIS. REQUISITOS. CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. INOCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO
PERÍODO DE PROVA DO SURSIS COMO TEMPO DE CUMPRIMENTO
DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão
de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser
tomada como marco interruptivo da prescrição, a teor do entendimento do STF
e do STJ.
2. No mérito, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência
do STM, o período de prova da suspensão condicional da pena não configura
espécie de cumprimento de pena. Ao contrário, como o próprio nome do
instituto já diz, significa que a execução da pena privativa de liberdade foi
suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada mediante o cumprimento das
condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
3. Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de
prova do sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de
pena para fins de concessão de indulto.
4. Preliminar rejeitada. Decisão por unanimidade. Ordem denegada. Decisão
por unanimidade.
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar; e, no mérito, por unanimidade, em denegar a ordem de Habeas Corpus, uma vez
que o Paciente não preenche os requisitos objetivos, previstos no Decreto nº 12.338/24, para
os fins de decretação do indulto.
Brasília, 24 de abril de 2025.
Brasília, 24 de abril de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado pela Defesa constituída do ex-
Sargento do Exército HUGO MARTINS SOUSA BACELAR, o qual se insurge contra ato
do Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), que, em 3/2/2025, decidiu pela não concessão do indulto natalino, previsto no
Decreto nº 12.338, de 23/12/2024, e determinou a continuidade da execução da pena, nos
autos do Processo de Execução da Pena nº 9000002-67.2023.7.01.0201 (Evento 1, Doc. 1).
Consta nos autos que, na madrugada do dia 18 para o dia 19/9/2017, o Paciente,
escalado como Sargento de Dia, abandonou, sem ordem superior, o 1º Batalhão de Infantaria
Motorizado (Escola), sediado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, fardado e levando consigo o
armamento e a munição que lhe foram acautelados ao assumir o serviço, os quais foram
roubados por meliantes, numa ação de assalto fora da área militar, na região de Marechal
Hermes (APM nº 0000291-66.2017.7.01.0201, Evento 1, Doc. 3).
Na Sentença publicada em 30/9/2019, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ)
para o Exército da 2ª Auditoria da 1ª CJM condenou o ex-Sgt BACELAR, por unanimidade,
à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 195 do CPM (abandono de posto);
e, por maioria (4x1), à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 265 c/c o art.
266, ambos do CPM (desaparecimento, consunção ou extravio, na forma culposa), resultando
a pena unificada em 9 (nove) meses de detenção, na forma do art. 79 do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o regime prisional inicialmente aberto e
com o direito de apelar em liberdade (APM, Eventos 238, 239, 244, 251).
No dia 23/9/2020, em Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7001298-
51.2019.7.00.0000, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, deu provimento
parcial ao apelo da Defesa, para, mantendo a condenação do ex-Sgt BACELAR à pena de 3
(três) meses de detenção pela prática do crime do art. 195 do CPM, condená-lo, por
desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM (peculato culposo), e declarar a
extinção da sua punibilidade em relação a este crime, com fundamento no § 4º do mesmo
dispositivo legal (Ap, Eventos 63, 65, 71, 73, 74).
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em face dessa Decisão, os Ministros desta Corte, em Acórdão proferido no dia
24/8/2021, por maioria, acolheram os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000886-
86.2020.7.00.0000, opostos pelo Ministério Público Militar, para, afastando a incidência da
causa extintiva de punibilidade prevista no § 4º do art. 303 do CPM, condenar o ex-Sgt
BACELAR à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM,
reconhecendo o concurso material de crimes com o delito do art. 195 do CPM, resultando na
pena final de 6 (seis) meses de detenção, na forma do art. 79 do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e com o direito de recorrer em liberdade (EIfNu, Eventos
67, 69, 75, 78, 79).
Contra essa última Decisão, a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº
7000095-49.2022.7.00.0000, que, na sessão virtual de 16 a 19/5/2022, por maioria, foram
rejeitados pelo Plenário deste Tribunal, mantendo-se, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, o acórdão vergastado (ED, Eventos 27, 31, 37, 39, 40).
A Defesa interpôs, ainda, o Recurso Extraordinário nº
700538-
97.2022.7.00.0000, que, em Decisão proferida pelo Ministro-Presidente, em 17/10/2022, não
foi admitido, “[...] negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art.
1.030, inciso V, do Código de Processo Civil e do artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar” (RE, Eventos 8, 10).
E, por fim, a Defesa interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) nº
1.415.281, que foi desprovido pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 21, §
1º, do RISTF, nos termos da Decisão proferida pelo Relator Ministro LUIZ FUX em
15/12/2022 (ARE, Eventos 5, 6) (RE, Evento 34, Docs. 1, 2).
A condenação transitou em julgado em 7/2/2023 (ARE, Evento 10) (RE, Evento
35, Docs. 1, 2).
A Audiência Admonitória foi realizada no dia 26/4/2023 (SEEU, Seq. 40, 41,
47, 48, 55, 76, 77, 79, 89).
Considerando a edição do Decreto nº 12.338, de 23/12/2024, que “Concede
indulto natalino e comutação de pena e dá outras providências”, o Magistrado a quo, em
20/1/2025, proferiu Despacho dando “[...] vistas às partes para manifestação” (SEEU, Seq.
80, 82).
Em 23/1/2025, a Promotora de Justiça Militar atuante no feito manifestou-se
pela não concessão do indulto natalino ao ex-Sgt BACELAR e pelo prosseguimento do feito
(SEEU, Seq. 86).
A Defesa, por sua vez, em 27/1/2025, peticionou ao Juízo a concessão do
indulto natalino, com fundamento no art. 3º, inciso III, e no art. 9º, inciso I, ambos do
Decreto nº 12.338/24, requerendo ainda a declaração da extinção da punibilidade, ex vi do art.
123, inciso II, do CPM (SEEU, Seq. 87).
Na Decisão de 3/2/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª
CJM negou a concessão do indulto regulamentado pelo Decreto nº 12.338/24, consignando
ter verificado “[...] que não houve modificação no panorama fático e jurídico alusivo a esta
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

execução penal [...]”, motivo pelo qual adotou, como razão de decidir, “[...] os termos da
Decisão constante dos autos do item 61”, esta relativa ao Decreto nº 11.846, de 22/12/2023,
e determinou o prosseguimento da execução da pena (SEEU, Seq. 61, 92) (Grifo nosso).
Nesse contexto, cumpre trazer à colação o teor da Decisão, proferida pelo Juiz
de primeira instância, em alusão ao Decreto nº 11.846/23 (SEEU, Seq. 61):
“Conforme acórdão abaixo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento que o período
de prova da suspensão condicional da pena não pode ser computado como efetivo
cumprimento de pena para fins de concessão de indulto:
Recurso ordinário em habeas corpus. Suspensão condicional da pena. Período de prova.
Cômputo para fins de concessão de indulto. Impossibilidade. 1. A Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que o período de prova do sursis não pode
ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto.
Precedentes: HC nº 129.838, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão Min. Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, 9/6/17, HC nº 123.192, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão
Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 23/6/16.
2. ‘O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa de
liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo cumprida,
por se encontrar suspensa’ (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte geral. 18. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).
3. Recurso não provido. (Supremo Tribunal Federal. Órgão julgador: Primeira Turma.
Relator: Min. MARCO AURÉLIO; Redator do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento:
26/10/2020. Publicação: 12/02/2021).
Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal Militar editou a súmula nº 16,
publicada em 11 de novembro de 2016, nos seguintes termos:
‘A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto’.
Assim, segundo os entendimentos supra, o decurso de prazo do sursis não é suficiente para
satisfazer o requisito de cumprimento de pena previsto no Art. 2º, inciso XII, do Decreto nº
11.846 de 22 de dezembro de 2023, o qual possui redação parecida com os decretos
concessórios de indulto natalino, anteriores à edição da Súmula nº 16 do STM, v.g., Art. 1º,
Inciso XII, do Decreto nº 8.380 de 24 de dezembro de 2014:
XIII - condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de
direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma,
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2014, um quarto da pena, se não reincidentes, ou um
terço, se reincidentes;
Efetivamente, não há nos autos notícia de cumprimento de pena pelo apenado; pois a ele foi
concedida a suspensão condicional da pena, sendo dele exigido apenas o cumprimento das
condições estabelecidas para a manutenção do benefício.
Dessa forma, na linha do entendimento do Supremo Tribunal Federal, do parecer ministerial e
da Súmula nº 16 do Superior Tribunal Militar, determino o prosseguimento do feito.
Intimem-se as partes.” (Grifos nossos.)
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na petição do presente writ, o Impetrante alega “[...] que o decreto concessório
possui regra de aplicação do indulto mesmo que concedido o sursis” (Grifo no original),
sustentando que:
“Inicialmente, os tipos penais pelos quais o paciente foi condenado não se encontram no rol
impeditivo do art. 1º do Decreto nº 12.338/24.
Quanto as regras de aplicação do indulto, o art. 3º, III dispõe claramente que ‘aplicam-se o
indulto e a comutação de pena ainda que: [...] a suspensão condicional da pena tenha sido
concedida’.
Por fim, em relação ao rol de hipóteses de concessão previstas no art. 9º daquele ato
administrativo, a condenação do paciente se amolda à hipótese prevista no inciso I, pois:
(i) condenado à pena restritiva de liberdade (detenção);
(ii) sendo ‘fechado’ o regime de cumprimento de pena no âmbito penal militar;
(iii) pena não superior a oito anos (na espécie foi de 6 meses);
(iv) crime praticado sem violência ou grave ameaça a pessoa e;
(v) cumprimento até 25 de dezembro de 2024 de um quinto da pena, se não reincidentes, como
na espécie, pois considerando tanto a data do trânsito em julgado (07/02/2023) quanto o do
início do período de prova (26/04/2023), superou-se e muito o lapso temporal exigido, que na
espécie seria de aproximadamente 36 dias (1/5 x 6 = 6÷5 = 1,2).
[...]” (Grifos no original.)
E requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja concedido o
indulto natalino ao Paciente, com fundamento no art. 3º, inciso III, e no art. 9º, inciso I,
ambos do Decreto nº 12.338/24, extinguindo-se a sua punibilidade, com base no art. 123,
inciso II, do CPM (Evento 1, Doc. 1).
Por Despacho de 13/2/2025, requisitei informações à autoridade apontada como
coatora, com o subsequente envio dos autos para manifestação da PGJM (Evento 10).
Em 19/2/2025, o Dr. SIDNEI CARLOS MOURA, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, prestou as informações de estilo (Evento 13).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, manifesta-se pelo
conhecimento da ação constitucional e, no mérito, pela concessão da ordem, concedendo-se o
indulto natalino ao Paciente, com fundamento no art. 3º, inciso III, e no art. 9º, inciso I,
ambos do Decreto nº 12.338/24, extinguindo-se a punibilidade com base no art. 123, inciso
II, do CPM (Evento 16).
É o Relatório.
VOTO
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Restam presentes as condições de admissibilidade da ação constitucional, razão
pela qual deve ser conhecida.
Antes de enfrentar o mérito desta ação, cumpre analisar a preliminar de
prescrição da pretensão punitiva suscitada pela PGJM.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SUSCITADA PELA PGJM
A PGJM suscita preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em concreto, de forma retroativa, em
relação ao crime de peculato culposo, previsto no art. 303, § 3º, do CPM, por entender que o
marco interruptivo da prescrição é a data de publicação do Acórdão dos Embargos
Infringentes e Nulidade nº 7000886-86.2020.7.00.0000, in litteris (Evento 16):
“[...] cabe ressaltar que a denúncia oferecida pelo Parquet de primeira instância, em desfavor
do Paciente, foi recebida em 09 de outubro de 2017 (evento 1 - REC_DENUNCIA, da APM),
interrompendo-se o curso da prescrição, conforme § 5º, inciso I, do artigo 125 do Código
Penal Militar.
Em 30 de setembro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 1ª CJM condenou o Paciente à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso
no art. 195 do CPM, e à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 265 c/c o
art. 266, ambos do CPM, tendo unificado as penas em 9 (nove) meses de detenção, na forma
do art. 79 do CPM.
Conforme já ressaltado, o recurso de Apelação da Defesa restou parcialmente provido pelo
STM, sendo mantida a condenação do Apelante, ora Paciente, à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 195 do CPM. E ainda foi condenado, por desclassificação,
como incurso no art. 303, § 3º, do CPM, tendo sido declarada extinta a punibilidade em
relação a esse crime, com fundamento no § 4º do mesmo dispositivo legal.
Os Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar foram acolhidos pelo STM
para condenar o Paciente à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 303, §
3º, do CPM, reconhecendo-se o concurso de crimes com o delito do art. 195 do CPM,
resultando em uma pena final de 6 (seis) meses de detenção, na forma do art. 79 do CPM.
Nesse contexto, considerando-se o quantum da pena aplicada e, ainda, o fato de que a
prescrição é referida não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente,
nos termos do § 3º do art. 125 do CPM, constata-se que a prescrição ocorre em dois anos,
para cada crime, conforme disposto na norma do artigo 125, inciso VII, do Código Penal
Militar, vigente à época da condenação, que estabelecia prescrição de 2 (dois) anos para
penas inferiores a um ano.
Assim sendo, no tocante ao crime de peculato culposo, observa-se que entre a publicação da
Sentença de primeiro grau (30/09/2019) e a publicação do Acórdão dos Embargos
Infringentes (19/10/2021), transcorreu prazo superior a dois anos, pois o último marco
interruptivo do lapso prescricional foi a Sentença condenatória recorrível, uma vez que o
Acórdão proferido pelo STM em Apelação extinguiu a punibilidade em relação a esse crime
e, portanto, não pode ser usado na contagem da prescrição.
Assim, forçoso reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, em relação
ao crime de peculato culposo, nos termos do artigo 123, inciso IV, c/c o art. 125, inc. VII,
todos do CPM, com a redação vigente à época da condenação.” (Grifos nossos e no
original.)
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em que pesem os judiciosos argumentos da douta PGJM, os marcos
interruptivos do lapso prescricional, no caso concreto, foram, na verdade, a publicação da
Sentença, ocorrida em 30/9/2019, a decisão proferida na Apelação nº 7001298-
51.2019.7.00.0000, em 23/9/2020, e a data do julgamento dos Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000886-86.2020.7.00.0000, ocorrido em 24/8/2021, não se verificando que,
entre tais datas, tenha havido o transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos para o fim de
reconhecimento da extinção da punibilidade, conforme suscitado pelo órgão ministerial.
Ressalta-se que a alegada prescrição foi objeto de análise desta Corte quando do
julgamento dos Embargos de Declaração nº 7000095-49.2022.7.00.0000, conforme se
depreende do seguinte trecho do julgado:
“DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART.
303, § 3º, DO CPM
Em que pese a prescrição não ter sido suscitada nestes Embargos Declaratórios, mas nos
Infringentes e, mesmo assim, após a juntada do seu Acórdão aos autos, por se tratar de
matéria de ordem pública, ela deve ser considerada.
A Defesa requer que seja declarada a extinção da punibilidade do Embargado, em face da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto, na
modalidade superveniente, com base nos artigos 123, inciso IV; 125, inciso VII, §§ 1º e 5º,
inciso II; 129; e 133, todos do CPM, e no art. 81 do CPPM (EI nº 7000886-
86.2020.7.00.0000, Evento 77).
A PGJM, por meio de Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Drª MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES, manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime do art. 303, § 3º, do CPM (EI nº
7000886-86.2020.7.00.0000, Evento 84).
A PGJM entende que a data da publicação da sentença do Juízo de piso, 30/9/2019 (APM nº
0000291-66.2017.7.01.0201, Evento 241), e não a data da publicação do Acórdão da
Apelação, 9/11/2020 (AP nº 7001298-51.2019.7.00.000, Evento 73), deveria ser considerada
marco interruptivo da prescrição, sob o argumento de que o Acórdão proferido pelo STM, em
sede de Apelação, teria extinguido a punibilidade em relação ao crime de peculato culposo.
Assim, considerando que entre a data da publicação da sentença, 30/9/2019, e a data da
publicação do Acórdão dos Embargos Infringentes, 19/10/2021 (EI, Evento 78), transcorreu
prazo superior a 2 (dois) anos, entende a PGJM ser necessário reconhecer ‘a extinção da
punibilidade pela prescrição retroativa, em relação ao crime de peculato culposo, nos termos
do artigo 123, inciso IV, c/c o art. 125, inc. VII, todos do CPM.’.
Em que pesem os judiciosos argumentos exarados pela Defesa e pela PGJM, não vislumbro,
no caso concreto, a ocorrência da alegada prescrição, por 2 (duas) razões: primeiro, por
entender que, em se tratando de decisões prolatadas por órgãos colegiados, a data da sessão
de julgamento, e não a data de publicação das referidas decisões, deve ser tomada como
marco interruptivo da prescrição.
Alinho-me, nesse sentido, ao entendimento do STF e do STJ, conforme os seguintes
julgados:
AÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MARCO INTERRUPTIVO QUE SE REGISTRA NA DATA DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. 1. Segundo a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o marco interruptivo do prazo prescricional
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei
11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento. 2. Agravo regimental improvido. (AP 409
AgR-segundo, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2013,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 25-10-2013 PUBLIC 28-10-2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER. LESÃO CORPORAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ABOLITIO CRIMINIS
TEMPORÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, para fins de marco
interruptivo do prazo prescricional, conta-se a data de sessão de julgamento do recurso e
não a data da publicação do acórdão.
2. Constatado que as lesões na vítima estão comprovadas por outros meios de provas,
sobretudo o laudo médico produzido por profissional responsável pelo atendimento da vítima
no pronto socorro, acompanhada na ocasião por policiais militares, é prescindível o exame de
corpo de delito do art. 158 do CPP. Precedentes.
3. Não se acolhe a pretensão de reconhecimento da abolitio criminis do delito previsto no art.
16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, quando não houver entrega espontânea da
arma de fogo, nem quando se tratar de delito ocorrido após 23/10/2005.
Súmula 513/STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1858367/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)
Segundo, por entender, também, que o Acórdão prolatado por essa Corte, por ocasião do
julgamento da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, em que pese tenha reconhecido a
extinção da pena do Embargante, na forma do art. 303, § 4º, do CPM, antes, porém,
condenou-o [...] pela prática do crime de peculato culposo. Sendo assim, entendo que o
referido Acórdão tem natureza condenatória, razão pela qual deve ser considerado marco
interruptivo da prescrição.
No referido julgamento, este Tribunal confirmou a condenação do acusado HUGO MARTINS
SOUSA BACELAR à pena de 3 (três) meses de detenção, em relação à prática do crime do art.
195 do CPM, e condenou-o, por desclassificação, como incurso no art. 303, § 3º, do CPM,
[...] declarando a extinção da sua punibilidade com fundamento no art. 303, § 4º, do CPM.
Em 23/09/2020, a decisão deste Tribunal, por ocasião do julgamento da Apelação nº
7001298-51.2019.7.00.0000, inaugurou um novo marco interruptivo da prescrição da
pretensão punitiva estatal, tendo sido publicado o referido acórdão em 9/11/2020 (Apelação,
Eventos 65 e 73).
Em 24/8/2021, foi julgado o recurso de Embargos Infringentes nº 7000886-
86.2020.7.00.0000, interposto pelo MPM, ocasião em que este Tribunal, por unanimidade,
ratificou a condenação do Embargante [...] pelo crime de peculato culposo e, por maioria,
afastou a incidência da causa de extinção da pena, prevista no § 4º, do art. 303 do CPM,
tendo sido publicado o referido acórdão em 19/10/2021 (EI, Eventos 69 e 75).
Assim, não transcorreu período superior a mais de 2 (dois) anos entre a data do julgamento
da Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, ocorrido em 23/9/2020, e a data do julgamento
dos Embargos Infringentes nº 7000886-86.2020.7.00.0000, ocorrido em 24/8/2021, a
justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, tomando por base a
pena concreta de 3 (três) meses de detenção aplicada ao Embargante, pela prática do crime
de peculato culposo.
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da mesma forma, caso consideradas as datas de publicação dos referidos Acórdãos, a
prescrição, também, não poderia ser reconhecida.
Assim, entendo que o Acórdão proferido por esta Corte, no recurso de Apelação nº 7001298-
51.2019.7.00.0000, possui natureza condenatória. O Embargante foi condenado pelo Juízo de
piso à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no crime do art. 265 c/c o art. 266 do
CPM, e este Tribunal, por ocasião do julgamento da Apelação, manteve a condenação, mas
desclassificou o crime de extravio de armamento culposo para o crime de peculato culposo
[...].
Dessa forma, a decisão deste Tribunal, no julgamento da Apelação nº 7001298-
51.2019.7.00.0000 que reconheceu a incidência da causa especial extintiva de punibilidade,
prevista no § 4º do art. 303 do CPM, não importou descaracterização da natureza
condenatória da referida decisão.
Com base nesse entendimento, e considerando o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o Acórdão condenatório
sempre interrompe a prescrição[
1][
2], considero que a decisão desta Corte, no julgamento da
Apelação nº 7001298-51.2019.7.00.0000, interrompeu o curso do prazo prescricional.
Ressalta-se que o posicionamento do STF e do STJ tem sido corroborado pelo STM, de
forma majoritária, conforme os seguintes julgados: EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000313-14.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 12/08/2021, Data de Publicação:
10/09/2021; AGRAVO INTERNO nº 7000783-79.2020.7.00.0000. Relator: Ministro
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/12/2020, Data de
Publicação: 26/01/2021.
Nesse sentido, pelos fatos e fundamentos expendidos, não verifico, no caso concreto, a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva alegada pela PGJM e pela Defesa, bem como
não há omissões, contradições, ambiguidades ou obscuridades que justifiquem o acolhimento
do presente Recurso.” (Grifos nossos e no original.)
Nesse viés, esta Corte, recentemente, firmou entendimento, por maioria, que o
marco interruptivo para fins de contagem de prazos prescricionais é a data da sessão de
julgamento e não a data de publicação do Acórdão:
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRELIMINAR,
SUSCITADA PELA DPU, DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO.
MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA SESSÃO DE
JULGAMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA.
Este Tribunal decidiu que, nas decisões proferidas por Órgãos colegiados, o marco
interruptivo da prescrição não é a data de sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico,
mas a data da sessão de julgamento. Entendimento jurisprudencial do STF e do STJ
corroborado, majoritariamente, por este Tribunal castrense.
Consoante previsão no art. 128 do CPM, uma vez interrompida a prescrição, a contagem do
prazo prescricional reinicia na data da interrupção.
[...]
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal
Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000979-44.2023.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
8/8/2024. Data de Publicação: 9/9/2024.) (Grifos nossos.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela PGJM.
MÉRITO
Ao compulsar as informações trazidas aos autos, verifica-se que o ex-Sgt
HUGO MARTINS SOUSA BACELAR restou condenado à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso no art. 195 do CPM, e à pena de 3 (três) meses de detenção, como
incurso no art. 303, § 3º, do CPM, resultando em uma pena final de 6 (seis) meses de
detenção, na forma do art. 79 do CPM, com direito ao benefício da suspensão condicional da
pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Conforme relatado, a questão posta cinge-se ao cumprimento, por parte do
Sentenciado, dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no Decreto nº 12.338, de
23/12/2024, uma vez que este exige o cumprimento de parte da pena privativa de liberdade
para a concessão do indulto natalino aos Réus beneficiados com o sursis.
A partir da leitura do Decreto nº 12.338/24, verifica-se que o Paciente não
ostenta condenação por nenhum dos crimes impeditivos elencados no seu art. 1º.
Nesse contexto, cumpre ressaltar que, apesar de ter sido condenado pela prática
do crime militar de peculato culposo (art. 303, § 3º, do CPM), que guarda correspondência
com o mesmo delito previsto no art. 312, § 2º, do Código Penal comum, a pena imposta ao
Paciente foi de 3 (três) meses de detenção, inferior, portanto, a 4 (quatro) anos, restando
afastada a hipótese impeditiva da concessão do indulto referida no inciso XIX c/c o inciso
XII do art. 1º do Decreto em apreço:
Art. 1º O indulto e a comutação de pena não alcançam as pessoas, nacionais e migrantes,
condenadas:
[...]
XII - pelos crimes previstos nos art. 312 a art. 319 e no art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940 – Código Penal, exceto quando a pena aplicada não for superior a
quatro anos;
[...]
XIX - por crime previsto no Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal
Militar, que corresponda a crime previsto nos incisos I a XVIII.
[...] (Grifo nosso.)
Além disso, o Decreto nº 12.338/24, em seu art. 3º, inciso III, prevê que o
indulto é aplicável ainda que a suspensão condicional da pena tenha sido concedida, como é o
caso sub examine:
Art. 3º Aplicam-se o indulto e a comutação de pena ainda que:
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
III - a suspensão condicional da pena tenha sido concedida. (Grifos nossos.)
Ocorre que o art. 9º, inciso VII, do mesmo Decreto nº 12.338/24, apesar de
prever a concessão do indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, beneficiadas com a
suspensão condicional da pena, estabelece a exigência de que tenham cumprido, até o dia
25/12/2024, 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidentes:
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes;
[...] (Grifos nossos.)
Ora, conforme dicção do Enunciado nº 16 da Súmula de Jurisprudência do
STM, o período de prova da suspensão condicional da pena não configura espécie de
cumprimento de pena. Ao contrário, como o próprio nome do instituto já diz, significa que a
execução da pena privativa de liberdade foi suspensa, ou seja, a pena deixou de ser aplicada
mediante o cumprimento das condições impostas pelo Juízo em audiência admonitória.
Assim, o cumprimento de pena tem natureza jurídica distinta do período de
prova do sursis, o qual não pode ser computado como efetivo cumprimento de pena para fins
de concessão de indulto:
SÚMULA Nº 16
A suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção da punibilidade pelo indulto. (DJe nº 207, de 11.11.16,
p. 1, e no BJM nº 51, de 11.11.16, p. 1617.)
Esse continua sendo o entendimento pacificado desta Corte Castrense, nos
termos dos recentes julgados:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). DECISÃO
QUE RECONHECEU O DIREITO AO BENEFÍCIO DO INDULTO. CONDENAÇÃO. UM
ANO DE DETENÇÃO. INFRAÇÃO AO ARTIGO 298 DO CPM. SURSIS. RECURSO.
PROVIMENTO. PRAZO SURSIS DIFERENTE DE TEMPO CUMPRIMENTO DE PENA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O prazo de prova do período de suspensão condicional da pena não deve ser admitido
como parte ou tempo de cumprimento de pena.
2. O posicionamento desta Corte é firme no sentido de que o cumprimento da pena tem
natureza distinta do período de prova do sursis.
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000104-40.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CELSO
LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 22/8/2024. Data de Publicação: 3/9/2024.) (Grifos
nossos.)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU).
EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. BENEFÍCIO
NEGADO. PERDÃO PRESIDENCIAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER
EXECUTIVO. ALCANCE. ALTERAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TESES
DEFENSIVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PERÍODO DE PROVA.
CUMPRIMENTO DE PENA. EQUIPARAÇÃO. SITUAÇÕES JURÍDICAS. DISTINÇÃO.
REQUISITOS.
IMPROCEDÊNCIA.
‘DISTINGUISHING’.
JURISPRUDÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. VEDAÇÃO OBJETIVA. CONHECIMENTO.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O Presidente da República, nos termos do art. 84, inciso XII, da Constituição Federal/1988,
detém competência privativa para decretar o indulto natalino, o que inclui a fixação de seus
requisitos e a definição da sua extensão, a partir de critérios de conveniência e de
oportunidade. Essa discricionariedade, positivada no patamar constitucional e exercida nos
limites previstos, não pode ter o seu alcance reduzido pelo Poder Judiciário.
2. Nessa perspectiva, o Decreto nº 11.843, de 22 de dezembro de 2023, estabeleceu critério
objetivo, o qual impede a concessão da clemência presidencial a determinado universo de
condenados beneficiados por sursis. Assim, no seu art. 2º, I, consta a expressão: ‘não
beneficiadas com a suspensão condicional da pena’.
3. A expressão ‘ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena’ - art. 2º, XII, do
aludido Decreto - não equipara, por serem institutos de natureza jurídica diversa, o período
de prova do sursis (obedecido pelo sursitário) ao efetivo cumprimento de pena.
[...]
5. O período de prova referente ao sursis não é computado, para fins de concessão de
indulto, como tempo de cumprimento da pena. Essa concepção jurídica tem sido amparada
nos decretos de indulto ao longo dos anos e refletida na jurisprudência do STM. No contexto,
inexistem motivos para haver ‘Distinguishing’.
[...]
7. Recurso defensivo conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.” (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000264-65.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 8/8/2024. Data de
Publicação: 20/8/2024.) (Grifos nossos.)
A corroborar o posicionamento ora adotado, são os seguintes julgados da
Suprema Corte Constitucional:
“Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Suspensão condicional da pena. Período de prova.
Cômputo para fins de concessão de indulto. Impossibilidade.
1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que
o período de prova do sursis não pode ser computado como
efetivo cumprimento de pena para fins de concessão de indulto. Precedentes: HC nº 129.838,
Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
9/6/17, HC nº 123.192, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o Acórdão Ministro Edson Fachin,
Primeira Turma, DJe 23/6/16.
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. ‘O sursis é um instituto que tem por finalidade impedir o cumprimento da pena privativa
de liberdade. Assim, impossível a diminuição de uma pena que nem sequer está sendo
cumprida, por se encontrar suspensa’ (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Parte
geral. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. v. I, p. 515).
3. Recurso não provido.” (Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus
(RHC) nº 130.741. Primeira Turma. Relator(a): Ministro(a) MARCO AURÉLIO. Relator(a) p/
o Acórdão: Ministro(a) DIAS TOFFOLI. Data de Julgamento: 26/10/2020. Data de
Publicação: 12/2/2021.) (Grifos nossos e no original.)
“‘HABEAS CORPUS’. PENAL MILITAR. ‘SURSIS’ PENAL. PERÍODO DE PROVA.
EQUIPARAÇÃO À PENA CUMPRIDA, PARA FINS DE CONCESSÃO DE INDULTO.
INVIABILIDADE.
1.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica de que
o período de prova referente à suspensão condicional da pena não é computado, para fins de
concessão de indulto, como efetivo tempo de cumprimento da sanção penal. Precedentes.
2. ‘Habeas corpus’ denegado.” (Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus (HC) nº 129.838.
Primeira Turma. Relator(a): Ministro(a) MARCO AURÉLIO. Relator(a) p/ o Acórdão:
Ministro(a) ALEXANDRE DE MORAES. Data de Julgamento: 16/5/2017. Data de
Publicação: 9/6/2017.) (Grifos nossos e no original.)
Assim, muito bem fundamentada foi a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, acertadamente, consignou a inocorrência de mudança
nos panoramas fático e jurídico alusivos à execução penal, referentes aos Decretos de 2023 e
de 2024, ratificando a Decisão anterior relativa ao Decreto nº 11.846/23, negou a concessão
do indulto regulamentado pelo Decreto nº 12.338/24 ao ora Paciente e determinou o
prosseguimento da execução da pena, merecendo relevo os seguintes trechos do decisum
(SEEU, Seq. 61, 92):
“[...]
[...] o decurso de prazo do sursis não é suficiente para satisfazer o requisito de cumprimento
de pena previsto no Art. 2º, inciso XII, do Decreto nº 11.846 de 22 de dezembro de 2023 [...]
[...]
Efetivamente, não há nos autos notícia de cumprimento de pena pelo apenado; pois a ele foi
concedida a suspensão condicional da pena, sendo dele exigido apenas o cumprimento das
condições estabelecidas para a manutenção do benefício.
[...]” (Grifos nossos.)
Registre-se, por oportuno, que os requisitos para a declaração do indulto variam
conforme o decreto presidencial que o regula.
Nesse conspecto, é importante destacar que o Decreto nº 11.846/23 e o Decreto
nº 12.338/24 possuem redações bastante semelhantes quanto à possibilidade de concessão do
indulto aos condenados que estejam em gozo do sursis.
Ressalta-se que ambos estabelecem a exigência de cumprimento de parte da
pena imposta na sentença condenatória transitada em julgado para o fim de concessão do
indulto, divergindo apenas no que tange ao quantum da fração e à forma de cumprimento, o
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que absolutamente não interfere na necessidade de efetivo cumprimento parcial da pena
privativa de liberdade, nos termos dos seguintes dispositivos:
- DECRETO Nº 11.846/23:
Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:
[...]
XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma
do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, ou beneficiadas com
a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de
dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se
reincidentes;
XIII - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena
restritiva de direitos, na forma do disposto no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 -
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2023, um quarto da pena, se não reincidentes,
ou um terço da pena, se reincidentes;
[...]
Art. 5º Na declaração do indulto ou da comutação de penas, deverá ser computada, para
efeitos da integralização do requisito temporal, a detração de que tratam o art. 42 do
Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal[
3], e o § 2º do art. 387 do Decreto-Lei nº 3.689,
de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal[
4], e, quando for o caso, o art. 67
do Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar[
5], sem prejuízo da remição prevista
no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984[
6]. (Grifos nossos.)
- DECRETO Nº 12.338/24:
Art. 5º Para fins do disposto neste Decreto, deverá ser computada como pena cumprida, para
efeitos da integralização do requisito temporal, o período cumprido em prisão cautelar,
prisão domiciliar, prisão especial ou recolhimento domiciliar noturno, com ou sem
monitoramento eletrônico, sem prejuízo do cômputo da remição prevista no art. 126 da Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984.
Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:
[...]
VII - a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de
direitos, na forma prevista no art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido,
até 25 de dezembro de 2024, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto da pena, se
reincidentes;
[...] (Grifos nossos.)
No caso concreto, não há, nos autos, informação de que o Paciente tenha
cumprido quaisquer dessas penas constritivas de liberdade, antes do trânsito em julgado da
condenação definitiva à pena privativa de liberdade de 6 (seis) meses de detenção, pela
prática dos crimes do art. 195 e do art. 303, § 3º, ambos do CPM.
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desse modo, ressai cristalino que o Paciente não preencheu o requisito
estabelecido no inciso VII do art. 9º do Decreto nº 12.338/24, ou seja, tratando-se de Réu
primário, não cumpriu a fração de 1/6 (um sexto) da pena exigido pelo mencionado
dispositivo.
Por fim, impende trazer o teor da manifestação do Ministério Público Militar de
primeira instância, da lavra da Promotora de Justiça Militar Dra. ELIANE COSTA DE
AZEVEDO, que muito bem consolida os fundamentos aqui expostos para negar ao Paciente
o indulto do Decreto nº 12.338/24 (SEEU, Seq. 86):
“Tendo em vista o disposto no art. 9º, inciso VII, do citado Decreto, que exige o
cumprimento, até a data de 25 de dezembro de 2024, de um sexto da pena privativa de
liberdade para concessão do benefício em tela, se o réu não for reincidente, e um quinto, se o
for, sendo certo que, no caso, não houve cumprimento de pena, e sim a suspensão de sua
aplicação em razão do sursis previsto no artigo 84 e seguintes do CPM; considerando o
disposto na Súmula nº 16 do Superior Tribunal Militar, cujo teor estabelece que ‘a
suspensão condicional da pena (sursis) não é espécie de pena; portanto, o transcurso do
período de prova, estabelecido em audiência admonitória, não atende ao requisito objetivo
exigível para a declaração de extinção e punibilidade pelo indulto’; e considerando que o
apenado não se enquadra em nenhuma das demais hipóteses previstas no art. 9º do aludido
ato normativo, o Parquet manifesta-se pela não concessão do indulto natalino a HUGO
MARTINS SOUSA BACELAR.
Pelo prosseguimento do feito.” (Grifos nossos e no original.)
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pela PGJM de
extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, de conhecer e
de denegar a ordem de Habeas Corpus, uma vez que o Paciente não preenche os requisitos
objetivos, previstos no Decreto nº 12.338/24, para os fins de decretação do indulto.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371018v3 e do código CRC 1d3b27d5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 08/05/2025, às 11:24:35
1. HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020.
2. AgRg no REsp 1.656.393/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/8/2021,
DJe 13/8/2021; AgRg nos EAREsp 1622843/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
06/10/2021, DJe 15/10/2021.
3. DetraçãoArt. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão
provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos
referidos no artigo anterior.
4. Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...]§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou
de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa
de liberdade.
5. Art. 67. Computam-se na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, e o de
internação em hospital ou manicômio, bem como o excesso de tempo, reconhecido em decisão judicial irrecorrível, no
cumprimento da pena, por outro crime, desde que a decisão seja posterior ao crime de que se trata.
6. Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo,
parte do tempo de execução da pena.
7000051-25.2025.7.00.0000
40001371018 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR